Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-54.2019.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉTIO e OBRIGAÇÃO DE FAZER – IPTU – Município de Ilha Comprida – Em primeiro grau, julgados improcedentes os pedidos - Extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do CPC/2015 - Condenação dos autores à sucumbência – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) - Declaração pelo com base no DECRETO ESTADUAL No 26.881/87,

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉTIO e OBRIGAÇÃO DE FAZER – IPTU – Município de Ilha Comprida – Em primeiro grau, julgados improcedentes os pedidos - Extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do CPC/2015 - Condenação dos autores à sucumbência – ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) - Declaração pelo com base no DECRETO ESTADUAL No 26.881/87, posteriormente regulamentado pelo Decreto Estadual no 30.817/89 - Limitação que, por si só, não descaracteriza a propriedade, ou a posse dos imóveis – Incidência do IPTU sobre imóvel situado em área urbanizada, urbanizável ou de expansão urbana - Incidência mesmo que o imóvel não esteja dotado de qualquer dos melhoramentos elencados no artigo 32, § 1o, do CTN – Aplicação do seu § 2o - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - Imposto devido – Sentença mantida - Sucumbência pelos vencidos – Apelo dos autores não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ApelaçãoCível n° 1000059-54.2019.8.26.0244 Voto no 32392
Registro: 2020.0000563473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000059-54.2019.8.26.0244, da Comarca de Iguape, em que são apelantes NARCISO
CARDOSO PIMENTA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSALIA FRANCISCA DA SILVA
PIMENTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA
COMPRIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-54.2019.8.26.0244 -Voto no 32392
2
Voto no 32392
Apelação no 1000059-54.2019.8.26.0244
Comarca de Ilha Comprida/SP
Apelantes: Narciso Cardoso Pimenta (Justiça Gratuita) e Rosália
Francisca da Silva Pimenta
Apelada: Prefeitura Municipal de Ilha Comprida
AÇÃO ANULATÓRIA c.c. REPETIÇÃO DE INDÉTIO e
OBRIGAÇÃO DE FAZER IPTU Município de Ilha Comprida
Em primeiro grau, julgados improcedentes os pedidos -
Extinção do feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo
487, incisos I e II, do CPC/2015 - Condenação dos autores à
sucumbência ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA)
- Declaração pelo com base no DECRETO ESTADUAL No
26.881/87, posteriormente regulamentado pelo Decreto Estadual no
30.817/89 - Limitação que, por si só, não descaracteriza a
propriedade, ou a posse dos imóveis Incidência do IPTU sobre
imóvel situado em área urbanizada, urbanizável ou de expansão
urbana - Incidência mesmo que o imóvel não esteja dotado de
qualquer dos melhoramentos elencados no artigo 32, § 1o, do CTN
Aplicação do seu § 2o - Precedentes do C. STJ e deste E.
Tribunal - Imposto devido Sentença mantida - Sucumbência
pelos vencidos Apelo dos autores não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 181/187, a qual julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o
feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do
CPC/2015, condenando à sucumbência os autores que buscam, nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-54.2019.8.26.0244 -Voto no 32392
3
sede, pela reforma do julgado, em suma, sustentando indevida a cobrança
do IPTU, tendo em vista que os requerentes estão impedidos de usufruir
de seus terrenos (objeto dos lançamentos), os quais estão localizados em
ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, daí postulando para que o
Município de Ilha Comprida fique obrigada ao pagamento, a título de
indenização, devendo, ainda, a restituição do que já foi desembolsado ao
apelado, desde a data em que o imóvel foi adquirido, conforme requerido
na inicial (fls. 191/200)
Recurso tempestivo, isento de preparo, ante o
benefício da JUSTIÇA GRATUITA (cf. fls. 127 e 204), sem resposta,
conforme certidão de fl. 203 e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se vê dos autos, os apelantes são
proprietários dos lotes em debate, os quais localizados em ÁREA DE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, definida com base no Decreto Estadual no
26.881/87, posteriormente regulamentado pelo Decreto Estadual no
30.817/89, os quais estão inseridos na ÁREA DE RELEVANTE
INTERESSE ECOLÓGICO DA ZONA DE VIDA SILVESTRE DA APA ILHA
COMPRIDA - ARIE-ZVS.
Nesse passo, o artigo 34 do Código Tributário
Nacional, dispõe sobre o contribuinte do imposto:
“Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.”
Ademais,
vale
ressaltar
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-54.2019.8.26.0244 -Voto no 32392
4
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
ora transcrito:
C.
STJ

“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. É
certo que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Cumpre destacar que no REsp 1110551/SP e no REsp 1111202/SP, de
minha relatoria, julgados em 10/06/2009, DJe 18/06/2009, submetidos
ao Colegiado pelo regime da Lei no 11.672/08 (Lei dos Recursos
Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC, reafirmou-se o
posicionamento acima exposto. 2. No entanto, o acórdão de fls. 141/147,
proferido na forma do disposto no art. 543-C, § 8o, do CPC, bem
demonstrou a inaplicabilidade desse entendimento ao caso concreto, nos
seguintes termos: "O acórdão proferido por este Colegiado teve por
fundamento não a só existência de contrato de promessa de compra e
venda do imóvel gerador do tributo, mas as específicas circunstâncias de
haver ele sido firmado em caráter irrevogável e irretratável, com imediata
imissão do promitente-comprador na posse, e subsequente averbação no
Registro de Imóveis (daí advindo os efeitos jurídicos previstos nos arts.
1.417 e 1.418 do Código Civil), além do manifesto exaurimento do prazo
para usucapião do bem. Contornos específicos, que fazem destacar-se um
caso particular na massa de demandas repetitivas, reclamam detido
pronunciamento jurisdicional, como forma mesmo de aperfeiçoar o regime
estabelecido na Lei no 11.672/2008." 3. Além disso, no que se refere ao
acórdão proferido em sede de apelação (fls. 86/94), o Tribunal de origem,
entre outros fundamentos, entendeu que, ainda que o promitente
comprador não seja o proprietário em virtude da ausência de registro da
escritura de compra e venda no Cartório de Imóveis, ele o tornou em
razão da usucapião, explicitando que "por força de promessa de compra e
venda celebrada em caráter irrevogável e irretratável, com transmissão
imediata da posse, lavrada no ano de 1979, devidamente averbada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-54.2019.8.26.0244 -Voto no 32392
5
competente cartório de registro de imóveis", sendo que, "de tão longínqua
a data de formação do contrato, já se exauriu, há muito, o prazo da
usucapião", razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade do
promitente vendedor. Ocorre que, nas razões recursais, o Município do Rio
de Janeiro nem sequer atacou o fundamento acerca da aquisição do
imóvel pela usucapião, o que atrai a incidência da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal, por analogia: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 4. Recurso
Especial não conhecido.” (REsp no 1.204.294/RJ
RECURSO ESPECIAL
2010/0141083-6
SEGUNDA TURMA
j. 14.06.2011
DJe 21.06.2011 -
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES) aqui destacado - .
Porém, diversamente do que aduzem os apelantes,
a referida proteção afigura-se uma restrição apenas parcial do uso daquele
bem, não impedindo seu domínio útil, nem implicando a perda da
propriedade ou posse, fato demonstrado à saciedade pelos documentos de
fls. 156/161.
Sobre o tema, segue entendimento jurisprudencial: C. STJ

“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
POSSUIDOR
(PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. É
certo que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no
sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente
vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Cumpre destacar que no REsp 1110551/SP e no REsp 1111202/SP, de
minha relatoria, julgados em 10/06/2009, DJe 18/06/2009, submetidos
ao Colegiado pelo regime da Lei no 11.672/08 (Lei dos Recursos
Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC, reafirmou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-54.2019.8.26.0244 -Voto no 32392
6
posicionamento acima exposto. 2. No entanto, o acórdão de fls. 141/147,
proferido na forma do disposto no art. 543-C, § 8o, do CPC, bem
demonstrou a inaplicabilidade desse entendimento ao caso concreto, nos
seguintes termos: "O acórdão proferido por este Colegiado teve por
fundamento não a só existência de contrato de promessa de compra e
venda do imóvel gerador do tributo, mas as específicas circunstâncias de
haver ele sido firmado em caráter irrevogável e irretratável, com imediata
imissão do promitente-comprador na posse, e subsequente averbação no
Registro de Imóveis (daí advindo os efeitos jurídicos previstos nos arts.
1.417 e 1.418 do Código Civil), além do manifesto exaurimento do prazo
para usucapião do bem. Contornos específicos, que fazem destacar-se um
caso particular na massa de demandas repetitivas, reclamam detido
pronunciamento jurisdicional, como forma mesmo de aperfeiçoar o regime
estabelecido na Lei no 11.672/2008." 3. Além disso, no que se refere ao
acórdão proferido em sede de apelação (fls. 86/94), o Tribunal de origem,
entre outros fundamentos, entendeu que, ainda que o promitente
comprador não seja o proprietário em virtude da ausência de registro da
escritura de compra e venda no Cartório de Imóveis, ele o tornou em
razão da usucapião, explicitando que "por força de promessa de compra e
venda celebrada em caráter irrevogável e irretratável, com transmissão
imediata da posse, lavrada no ano de 1979, devidamente averbada no
competente cartório de registro de imóveis", sendo que, "de tão longínqua
a data de formação do contrato, já se exauriu, há muito, o prazo da
usucapião", razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade do
promitente vendedor. Ocorre que, nas razões recursais, o Município do Rio
de Janeiro nem sequer atacou o fundamento acerca da aquisição do
imóvel pela usucapião, o que atrai a incidência da Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal, por analogia: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 4. Recurso
Especial não conhecido.” (REsp no 1.204.294/RJ
RECURSO ESPECIAL
2010/0141083-6
SEGUNDA TURMA
j. 14.06.2011
DJe 21.06.2011 -
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES) aqui destacado - .
Portanto, a limitação administrativa do uso da
propriedade imobiliária dos apelantes, não interfere no fato imponível do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-54.2019.8.26.0244 -Voto no 32392
7
IPTU, mas, sim, na quantificação da sua base de cálculo, elemento que
sequer veio discutido neste caso.
Com efeito, sendo possível compatibilizar a
utilização do imóvel dos apelantes com a reserva ambiental sobre ele
recaída, mostra-se legal a testilhada exação, à luz do artigo 32 do Código
Tributário Nacional.
A matéria é bem conhecida neste Egrégio
Tribuinal, que tem reiteradamente assim se pronunciado:
E. TJSP - “APELAÇÃO Embargos à execução fiscal relativa
à cobrança de IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar Imóvel situado
em morro considerado de preservação permanente, fato que não afasta a
incidência do IPTU Legitimidade da cobrança da taxa de remoção de
lixo
domiciliar

Recurso
improvido”
(Apelação
no
0036912-47.2009.8.26.0562 Comarca de Santos 18a Câmara de Direito
Público j. 19.08.2010 - Relator Desembargador OSVALDO CAPRARO).
E. TJSP - “Ação anulatória de débito fiscal. IPTU área de
preservação
permanente.
Restrição
ambiental
que não retira a
propriedade do imóvel. Fato gerador do imposto configurado. Base de
cálculo valor venal laudo pericial elaborado a partir de um estudo
individualizado do imóvel e submetido ao crivo do contraditório. Nega-se
provimento ao recurso.” (Apelação no 9156730-71.2009.8.26.0000 Comarca
de Guarujá
18a Câmara de Direito Público
j. 17.03.2011 - Relatora
Desembargadora BEATRIZ BRAGA).
E. TJSP - “APELAÇÃO Embargos à execução fiscal IPTU.
Exercício de 2003. Imóvel situado em área de preservação ambiental.
Incidência do imposto. Recurso provido. PROGRESSIVIDADE DAS
ALÍQUOTAS Matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Apreciação
pelo Tribunal, nos termos do artigo 515, § 2o, do CPC. Lei Municipal
instituidora de alíquotas diferenciadas quanto à destinação do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-54.2019.8.26.0244 -Voto no 32392
8
anteriormente à EC 29/00. Descabimento. Inteligência da Súmula 668 do
STF. Possibilidade da cobrança do tributo, com aplicação da menor
alíquota prevista.” (Apelação no 9064855-25.2006.8.26.0000 Comarca de
Mogi das Cruzes 14a Câmara de Direito Público j. 22.09.2011 - Relator
Desembargador JOÃO ALBERTO PEZARINI).
Dessarte, cabível a tributação em debate, a
rejeição do pleito inicial era mesmo imperiosa, arcando os vencidos com
todo o ônus da sucumbência eleito em primeiro grau.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo dos
contribuintes, mantendo-se a v. sentença recorrida, inclusive por seus
próprios fundamentos.
SILVA RUSSO
RELATOR